Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703950-67.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ HELIO FERNANDES E VILMA DA COSTA FERNANDES RECORRIDO: ERBE INCORPORADORA 045 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. Pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se no Tema 677/STJ que, “[n]a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. (STJ - Corte Especial, REsp 1.820.963-SP, Relatora: Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 677). 2. O feito registra diversas manifestações da contadoria judicial e, no exame da sua última ocorrência, constata-se o valor depositado em juízo teve sua atualização monetária correspondente apenas para recompor o valor da moeda, agindo com correção ao afastar a incidência dos juros moratórios, observada que a natureza dos depósitos realizados pela parte devedora corresponderam a efetivo pagamento voluntário, cujos valores foram, inclusive, liberados em favor da parte credora, sendo inaplicável a tese enunciada no Tema 677/STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defendem a existência de erro de direito na interpretação da planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial no que tange à incidência de juros e correção monetária. Sustentam que há violação à coisa julgada. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de sucumbência (ID 63901633). Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 64914894). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ademais, a parte recorrente deixou de indicar o dispositivo legal federal violado, o que também atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, segundo a Corte Superior: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tais óbices fossem superados, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 64914894). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015